Tribunal: STF
Processo: Rcl 68485
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Amazonas Indústria e Comércio Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010156-28.2021.5.15.0015, pela qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Moises Alberto Dentelo, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego, a despeito de ter celebrado contrato de prestação de serviços por meio de pessoa jurídica. 

    3. Relata ter comprovado que a ora beneficiária prestava serviços de forma autônoma, atuando em nome da empresa “M. A. Dentelo – ME”, da qual é sócio. Sustenta que o contrato firmado entre as pessoas jurídicas foi celebrado licitamente, sem qualquer espécie de fraude e que, após comum acordo, formularam o distrato civil.  

    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau considerou nulo o contrato civil e reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, com base nos arts. 2º, 3º e 9º da CLT. Informa que a 7ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de recurso ordinário, confirmou a sentença de piso, decidindo pela manutenção da declaração de vínculo de emprego. Diz da oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ficando mantido o vínculo de emprego.
 
    5. Acastela que interpôs recurso de revista, o qual teve o seguimento negado. Alega a interposição de agravo em recurso de revista, os quais se encontram na pendência de julgamento no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.  

    6. Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, ADC nº 48, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado.
 
    8. Em 28/05/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 9).
 
    9. A Desembargadora Keila Nogueira Silva, do  Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem, fazendo um apanhado das decisões proferidas, bem como dos precedentes tidos por violados, concluindo pela falta de estrita aderência a ensejar a reclamação (e-doc. 13). 
 
    10. A parte beneficiária apresentou contestação arguindo, em preliminar, a inépcia da reclamação e a impugnação ao valor da causa. Quanto ao mérito, defendeu que houve o reconhecimento do vínculo empregatício em face da distribuição do ônus da prova e da presença dos requisitos insculpidos nos arts. 2º, 3º e 9º da CLT. Em apertada síntese, aduz presentes os requisitos da relação de emprego, atestando que os diversos vínculos evidenciam a fraude laboral e a continuidade na relação de emprego mediante “suposta contratação entre empresas”. Teceu considerações sobre os precedentes invocados pelo reclamante, defendendo ausência de estrita aderência (e-doc. 19).   
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    15. Quanto à impugnação do valor da causa, ressalto que a reclamação tem caráter autônomo, lhe conferindo valor econômico também autônomo em relação ao ato reclamado. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO – VALOR DA CAUSA. O critério a orientar a atribuição do valor à causa, considerados os estritos contornos da reclamação constitucional, não guarda relação com o utilizado no processo em que proferido o ato reclamado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando se tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.”
(Rcl nº 27.984-AgR-segundo/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05/11/2019, p. 20/11/2019; grifos nossos).

    16. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    17. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    18. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    19. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    20. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    21. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do recurso ordinário proferido pela 7ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (e-doc. 4, p. 161-164; grifos e destaques do original):
 
“(...) VÍNCULO DE EMPREGO 
A origem apreciou a de forma irretocável a matéria e as provas constantes doa autos, motivo pelo qual não reputo ser merecedora de ajustes e, por conseguinte, peço vênia para transcrever os bem-lançados fundamentos ali consignados, os quais adoto como razões de decidir, in verbis (fls. 390/393):
Postula o reclamante o reconhecimento do vínculo de emprego no período de 13.02.2018 a 08.05.2020 e, pois, a nulidade do contrato de prestação de serviços havido entre as partes em tal ínterim, sob o fundamento de que se fizeram presentes os requisitos enumerados no artigo 3º da CLT na aludida relação contratual. Argumenta que manteve vínculos empregatícios com a reclamada em períodos anteriores, de 16.11.1993 a 24.11.1999, de 02.07.2001 a 04.02.2004 e de 09.04.2004 a 12.02.2018, quando foi compelido a constituir empresa para possibilitar a prestação dos serviços outrora desenvolvidos na condição de gerente de produção e, pois, com o fito exclusivo de mascarar o vínculo de emprego e fraudar a aplicação dos preceitos legais pertinentes. Diz, ainda, que a reclamada figurou como tomadora dos seus serviços em todas as notas fiscais emitidas, as quais, inclusive, revelam o pagamento do salário contratual equivalente a R$24.523,55 mensais.
A reclamada apresenta resistência à referida pretensão, pugnando pela validade do contrato de prestação de serviços, então celebrado com a empresa M. A. Dentelo, de titularidade do reclamante, em 16.04.2018, cujo objeto se restringia à prestação de serviços administrativos no segmento de compostos e solados de borracha. Diz que aludida pactuação foi levada à efeito sem exclusividade, com total autonomia e atendeu aos interesses do reclamante que, sendo aposentado, se beneficiou de regime fiscal diferenciado, com notória redução da carga previdenciária e fiscal. Por fim, afirma que o autor jamais apresentou qualquer oposição à natureza da contratação; que ele se enquadrava nas disposições do artigo 444 da CLT; que sua atuação foi pautada na mais ampla liberdade e autonomia, eis que sequer contava com superior hierárquico imediato e; que retribuição pecuniária pactuada sempre foi superior àquela praticada no mercado e, pois, suficiente para cobrir os riscos do seu empreendimento econômico.
Pois bem. 
A análise percuciente da prova oral produzida revela que o reclamante, pessoalmente e de forma exclusiva, prestou serviços de gerente de produção à reclamada no período controvertido em questão. 
Esta revela, ainda, que o reclamante era subordinado aos diretores Tarcísio e Denílson e ao proprietário Amílcar Pucci e que deveria participar de reuniões periódicas, circunstâncias corroboradas pelos documentos de fls. 159, 160 /166 e 174/177. 
Deveria, ademais, observar jornada pré-definida de trabalho, ainda que tivesse certa liberdade de ausentar do ambiente de trabalho, o que, todavia, era registrado nas catracas eletrônicas de acesso à sede da reclamada (fl. 188). 
Dada a natureza do cargo desempenhado, dotado de fidúcia especial, possuía o autor certa liberdade para tratar de contratações, de férias e de demissões empregados, o que, entrementes, dependia de aval financeiro da diretoria e administrativo do setor de Recursos Humanos, conforme bem revelam os documentos de fls. 141/153, 179/186 e 189/213. E, o mesmo ocorria em relação à atribuição que lhe foi delegada para definir a existência ou não de trabalho em feriados pontes e os maquinários que deveriam ser utilizados na cadeia produtiva, cuja administração se encontrava sob o seu encargo. 
Observe-se, ainda, que as testemunhas ouvidas foram uníssonas em afirmar que as condições de trabalho do autor permaneceram inalteradas quando extinto o vínculo de emprego e dado início à prestação de serviços por meio de empresa constituída para tal finalidade. Elas revelaram, ainda, que o autor possuía uma sala situada na área de produção, dotada de móveis e de equipamentos disponibilizados pela própria reclamada, assim como ramal telefônico e e-mail corporativo, para a cabal execução de suas atividades diárias. 
Por fim, a testemunha Ézio Lino de Freitas, ouvida por indicação da própria reclamada, afirmou que, acaso o reclamante necessitasse de auxiliares, estes seriam contratados pela própria reclamada. 
Do exposto, resta claro que o autor, pessoalmente, executou a função de gerente de produção no período de 13.02.2018 a 08.05.2020, em segmento ínsito à atividade econômica explorada pela reclamada (não-eventualidade), sob a supervisão direta desta ou de seus prepostos (subordinação jurídica), mediante determinada contraprestação (onerosidade). Logo, presentes se encontram todos os requisitos enumerados no artigo 3º da CLT na relação contratual havida entre as partes no período anteriormente mencionado.
Ademais, em tendo a reclamada disponibilizado todos os meios necessários à prestação de serviços, à exemplo de sala, equipamentos, insumos, e-mail corporativo, ramal telefônico e empregados para auxiliar o autor, tal revela que a empresa de sua titularidade não contava com grau mínimo de organização, estando, pois, ausente o requisito da alteridade, ínsito à todo prestador de serviços, que, como tal, se encontra adstrito a assumir os riscos de sua respectiva atividade econômica. 
Nulo, por conseguinte, o contrato de prestação de serviços havido entre as partes no período controvertido em questão, eis que celebrado com o escopo exclusivo de fraudar a aplicação dos preceitos legais aplicáveis à espécie, conforme expressamente previsto no artigo 9º da CLT. 
Note-se que o fato de o reclamante ostentar a condição de aposentado, conforme bem revela o documento de fl. 91 (aposentadoria por tempo de contribuição - espécie 42, NB 1934866935) não tem o condão de elidir a configuração do vínculo de emprego, tampouco serve de anteparo para justificar a celebração de "contrato de prestação de serviços" em substituição ao contrato de trabalho, mormente considerando que, na seara trabalhista, vige o princípio da primazia da realidade. 
Por todo o exposto, declaro o vínculo de emprego havido entre as partes no interstício de 13.02.2018 a 08.05.2020, tendo o reclamante desempenhado a função de gerente de produção, mediante salário contratual equivalente a R$23.000,00 mensais (fls. 112/125) em fevereiro/2018, reajustado para R$24.124,00 mensais em fevereiro/ 019 (fl. 126), para R$23.404,80 mensais em março/2019 (fl. 127) e para R$24.523,55 mensais a partir de dezembro/2019 (fl. 135). 
Devida, pois, a formalização do vínculo de emprego na CTPS do reclamante, observando-se os parâmetros supramencionados e, em sendo o caso, o teor do disposto na Orientação Jurisprudencial nº 82 da SDI I do Col. TST.
Aos irrefutáveis e convincentes argumentos dos quais se valeu o julgador monocrático, acrescento que, conforme documento de fl. 95, o reclamante constituiu a empresa no fim de dezembro de 2017, justamente no período em que cumpria aviso prévio e que antecede o início do contrato de prestação de serviços, corroborando que o fez a pedido da ré e com o único objetivo de permanecer trabalhando em favor da empresa, embora em condição diversa.
Contribuindo para a ilação de que a contratação nesses moldes tinha o claro objetivo de mascarar a verdadeira relação empregatícia havida, veja-se que a cláusula 2ª, item "e" do contrato firmado, prevê que os serviços serão prestados em caráter de exclusividade para o segmento de atuação da CONTRATANTE.
Outrossim, os muitos e-mails cuja cópia foi encartada pelo autor também evidenciam a subordinação jurídica existente, sendo inquestionável que o autor obedecia às ordens dos diretores e se manteve inserido na estrutura hierárquica da empresa, como ocorria antes da formalização do contrato de prestação de serviços.
Aliás, é importante observar que a prova oral é uníssona no que concerne à subordinação jurídica, bem como quanto ao elemento da pessoalidade. Nesse sentido, confira-se alguns trechos do depoimento da testemunha da própria ré:
(...) que presenciou o proprietário da reclamada, Amilker Pucci, e o diretor, Tarcísio, dando ordens ao reclamante, relacionadas à produção e estratégias; que tais ordens foram dadas em reuniões, das quais o depoente participou na condição de diretor administrativo e financeiro; (...) que o depoente tanto trabalhava em Franca como executava suas atividades em São Paulo, a título de viagens a trabalho; que estando em Franca encontrava o reclamante por 4 ou 5 vezes por semana, em média; (...) que o reclamante era subordinado ao diretor Tarcísio; que não presenciou o reclamante sendo substituído; que todas as vezes em que necessitou manter contato com o reclamante o encontrou na reclamada, sendo que somente tal contato não foi concluído quando o mesmo se encontrava em reuniões (...)
Mas não é só.
Além disso, da prova oral se infere que havia diversos gerentes na reclamada, e apenas um deles era contratado pelo regime celetista. Nesse sentido o depoimento das testemunhas, transcrevendo-se, nessa esteira, trecho do relato da testemunha patronal:
(...) que havia mais de 10 gerentes na reclamada (administrativo, judicial e jurídico); que mediante prévio alinhamento tanto o depoente tratava assuntos com subordinados do Sr. Tarcísio como este com subordinados do depoente; que o Sr. Cleber Cândido era gerente de contabilidade e empregado da reclamada; que ele era o único gerente contratado pela CLT, ao que se recorda o depoente (...)
Portanto, conclui-se, corroborando o conjunto probatório produzido, que o procedimento adotado pela ré a partir do ano de 2018, ao dispensar diversos gerentes e na sequência contratá-los como pessoas jurídicas, tinha o claro objetivo de se furtar ao pagamento de direitos trabalhistas e fiscais.
Não se pode olvidar, outrossim, que como já mencionado em tópico anterior, o contrato firmado entre as partes sequer abrange todo o período no qual se ativou o autor em favor da empresa, fato que contribui para a tese de ilegalidade na contratação por meio de pessoa jurídica.
Por fim, apenas esclareço que o padrão remuneratório do autor, antes mesmo da celebração do contrato de prestação de serviços, já era bastante elevado, sendo que, considerando-se que o valor contratado era bruto, como se infere da prova, certamente se havia diferença era ínfima, caindo por terra o argumento da recorrente de que o autor, como pessoa jurídica, possuía remuneração muito superior.
Assim sendo, é certo que todos os elementos de prova convergem para o reconhecimento do liame de emprego, uma vez que presentes todos os elementos caracterizadores dessa relação jurídica (art. 3º da CLT), razão pela qual deve ser mantida incólume a r. sentença, no particular.”
 
    22. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil, formalizado entre pessoas jurídicas. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    23. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.

    24. Relativamente à alegação de fraude, constante do acórdão do TRT e da defesa do beneficiário, consigno ser urgente que não recaia mais somente sobre as empresas contratantes dos serviços. Trata-se de conduta imputável a ambas as partes da relação, cujo término não pode simplesmente agraciar o profissional com uma condenação judicial, muitas vezes com vultosos montantes envolvidos, sendo que durante o liame aceitou a forma alternativa de contratação. Ressalto que a aceitação da relação alternativa de contratação por profissional capacitado, muitas vezes bastante favorável em termos de retorno financeiro em favor da condição de prestador de serviço, para posteriormente utilizá-la como suporte para requerer o vínculo empregatício perante a Justiça do Trabalho, é um quadro que não condiz com o entendimento atual da Suprema Corte.  

    25. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego do beneficiário com a reclamante se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    26. Reforço que, na decisão desta Corte, proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
    27. Ressalto que os contratos em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    28. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
    29. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/11/2023, p. 01/12/2023).
 
    30. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se. 

Publique-se.

Brasília, 21 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator